Tribunal: TJES
Processo: 5001018-56.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001018-56.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ELIANA MARIA SAMOURA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS E DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) nº 12542739, condenou o BANCO BMG S.A. à restituição em dobro de valores indevidamente descontados da aposentadoria da autora, ELIANA MARIA SAMOURA, e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora alegou a implantação de empréstimo sobre a RMC em sua aposentadoria sem solicitação e a ausência de informação adequada sobre as condições do contrato.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado na modalidade RMC, na existência de vício de consentimento da consumidora, na configuração de danos materiais e morais passíveis de indenização e na extensão da repetição do indébito.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A sentença é mantida pela aplicação das normas consumeristas, que impõem ao fornecedor o dever de informação clara e adequada sobre os produtos e serviços. O banco não comprovou a prestação das informações necessárias e a plena ciência da consumidora acerca da natureza e das implicações do cartão RMC, o que configura vício de consentimento e falha na prestação do serviço. A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível, conforme entendimento do STJ, e o dano moral decorre da violação da boa-fé objetiva e dos transtornos causados à consumidora por descontos indevidos em verba alimentar, mantendo-se o valor arbitrado por ser proporcional.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem deve ser precedida de informações claras e adequadas ao consumidor. 2. A falha na prestação de informação configura prática abusiva, ensejando a nulidade do contrato. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário impõe a devolução dos valores pagos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. A retenção indevida de valores em verba de natureza alimentar configura dano moral indenizável."

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, inc. III e 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/09/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea .
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5001018-56.2025.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: ELIANA MARIA SAMOURA

JUIZ SENTENCIANTE: DR GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS E DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) nº 12542739, condenou o BANCO BMG S.A. à restituição em dobro de valores indevidamente descontados da aposentadoria da autora, ELIANA MARIA SAMOURA, e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora alegou a implantação de empréstimo sobre a RMC em sua aposentadoria sem solicitação e a ausência de informação adequada sobre as condições do contrato.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado na modalidade RMC, na existência de vício de consentimento da consumidora, na configuração de danos materiais e morais passíveis de indenização e na extensão da repetição do indébito.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A sentença é mantida pela aplicação das normas consumeristas, que impõem ao fornecedor o dever de informação clara e adequada sobre os produtos e serviços. O banco não comprovou a prestação das informações necessárias e a plena ciência da consumidora acerca da natureza e das implicações do cartão RMC, o que configura vício de consentimento e falha na prestação do serviço. A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível, conforme entendimento do STJ, e o dano moral decorre da violação da boa-fé objetiva e dos transtornos causados à consumidora por descontos indevidos em verba alimentar, mantendo-se o valor arbitrado por ser proporcional.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem deve ser precedida de informações claras e adequadas ao consumidor. 2. A falha na prestação de informação configura prática abusiva, ensejando a nulidade do contrato. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário impõe a devolução dos valores pagos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. A retenção indevida de valores em verba de natureza alimentar configura dano moral indenizável."

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, inc. III e 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/09/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por ELIANA MARIA SAMOURA em face de BANCO BMG S.A. Narra a parte autora, em síntese, que percebeu que um empréstimo de Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado foi implantado em sua aposentadoria sem solicitação, resultando em descontos mensais.

Diante disso, pleiteou a declaração de nulidade de eventual contratação do termo de adesão do cartão de crédito com reserva de margem consignável, com a devolução em dobro dos valores descontados de forma indevida, bem como a indenização pelos danos morais sofridos.

Em sede de contestação (ID 13735744), o requerido suscitou a validade do contrato, pois a parte autora tinha pleno conhecimento das condições contratuais, motivo pelo qual requer a improcedência da ação.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 13735755) dispôs que::

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR o requerido (BANCO BMG .S.A) a pagar ao autor (ELIANA MARIA SAMOURA) nos seguintes termos:

a) o valor de R$4.069,76 (quatro mil e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos), já em dobro, bem como eventuais descontos posteriores, em razão do contrato de cartão de crédito consignado, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação.

b) o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data.

c) DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes a respeito do contrato nº. 12542739.

d) Pronúncio a prescrição das quantias descontadas perante o benefício da autora anteriores a 04/02/2022.

Registro que os eventuais descontos posteriores ao julgamento deverão ser efetivamente comprovados a fim que haja a restituição.

Por último, oficie ao INSS para a respectiva baixa nos descontos referentes ao contrato nº. 12542739, caso exista, a partir deste ato, expresso requerimento nesse sentido ou se a parte demandada for revel.

Com o trânsito em julgado, a quantia depositada na conta bancária da parte autora de R$ R$3.034,30 (três mil e trinta e quatro reais e trinta centavos) servirá para o abatimento do débito ora fixado, em verdadeira compensação, prosseguindo com o cumprimento de sentença tão somente quanto à diferença eventualmente apurada.”

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 13735760). Em suas razões, alega a regularidade da contratação e ausência de dano moral. Sendo assim, requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

A autora apresentou contrarrazões (ID 13735762), ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Afasto as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência, considerando que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de trato sucessivo, de forma que o prazo se inicia a partir da última cobrança efetuada pela instituição financeira, e não da data do início da relação contratual.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, assim, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese o Recorrente ter juntado contrato de adesão a cartão de crédito consignado assinado pelo Recorrido (ID
13735747
), verifico que o Recorrente não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à parte autora, em relação ao contrato objeto da lide.

Esse tipo de contrato é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela natural dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

Nos referidos contratos, o valor descontado no benefício previdenciário corresponde somente ao pagamento do valor mínimo da fatura do cartão, com o consequente financiamento mensal do restante da dívida, que se torna praticamente impagável.

Some-se a isso o fato de a conduta do banco requerida se tratar de uma ação contrária ao direito do consumidor de não ser levado ao superendividamento:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

Trata-se, portanto, de negócio jurídico oneroso e lesivo à consumidora, já que a dívida, não obstante os descontos mensais realizados, não é adimplida em face dos encargos adicionais incidentes mensalmente.

Caso a Instituição Financeira informasse adequadamente aos consumidores sobre as opções e diferenças entre os seus serviços, certamente que a parte contratante, como qualquer pessoa de diligência normal que fosse devidamente esclarecida e pudesse optar livremente entre um empréstimo consignado, com juros reduzidos, e um cartão de crédito consignado, com juros muito superiores e cujo desconto não significaria o pagamento da parcela, mas somente dos encargos e juros do financiamento, gerando um débito permanente, optaria pelo primeiro.

Nessa linha caminha a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA OMISSA. ART. 1.013, §3º, III DO CPC. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A VALIDADE. NULIDADE QUE IMPORTA EM RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS ANTERIOR. RMC. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Constatada a omissão do juízo singular quanto à análise de algum dos pedidos iniciais e, estando o processo em condições de julgamento, deve o tribunal apreciar os pleitos quando da apelação (art. 1.013, §3º, III do CPC). II - Nos contratos bancários, impugnada a autenticidade da assinatura aposta pelo consumidor, cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação, notadamente se invertido o ônus da prova. III - A nulidade do negócio jurídico exige a reposição das partes ao status quo ante. IV - O EAREsp 676.608 do STJ, que estabeleceu que a restituição em dobro do indébito prevista no art. 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, somente é aplicável aos pagamentos indevidos após 30/03/2021. V - Deve a instituição bancária fornecer ao consumidor todas as informações atinentes ao produto ou serviço, sob pena de configurar-se prática abusiva. VI - A modalidade contratual cartão de crédito com margem consignável deve ser expressamente autorizada pelo consumidor, sob pena de nulidade. VII - Os juros remuneratórios devem limitar-se à taxa média de mercado quando comprovado, no caso concreto, a discrepância entre esta e a taxa pactuada entre as partes, especialmente se superior à 50% (cinquenta por cento). VIII - O desconto indevido em verba de natureza alimentar causa danos morais indenizáveis. IX – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO EMPRÉSTIMO REALIZADO SOBRE A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ERRO SUBSTANCIAL - PACTUAÇÃO INVÁLIDA - TESES FIRMADAS EM IRDR - TEMA Nº 73 - NULIDADE DO CONTRATO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO - CABIMENTO - REPARAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUÍZO CONFIGURADO - CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL - AGRAVAMENTO - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO.

- A força obrigatória dos contratos cede às deficiências que recaem sobre o elemento volitivo. Nessa esfera se situam os denominados vícios de vontade ou de consentimento, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude.

- "Examinado o caso concreto, se comprovada a ocorrência do erro substancial, não é legítima a contratação de cartão de crédito consignado" (TJMG - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1.0000.20.602263-4/001).

- As cobranças de parcelas, mediante consignações mensais em folha de pagamento, com base em inválidas e anuladas contratações de Cartões de Crédito Consignados, autorizam a restituição dos respectivos valores, em dobro, porquanto evidenciada a má-fé no lançamento da operação financeira pelo Banco.

- As amortizações de quantias manifestamente indevidas no benefício previdenciário do Autor, desprovidas de lastro negocial válido, ensejam a condenação do Banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

- Não podem ser desconsideradas as singularidades da pessoa em litígio, com destaque para as restrições inerentes às condições de hipervulnerável da Demandante, por ser pessoa idosa, assim como para a limitação de sua renda em razão dos descontos, fatos que contribuem para o agravamento da lesão extrapatrimonial sofrida pela Postulante.

- Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor reparatório não pode servir como fonte de enriquecimento do ofendido, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito. A indenização por danos morais também deve ser arbitrada de acordo com os parâmetros consolidados pela Jurisprudência e com observância aos conteúdos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC.

- Conforme a Súmula nº 326, do Colendo STJ, "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.014464-4/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2024, publicação da súmula em 01/02/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS MENSAIS DE PAGAMENTOS MÍNIMOS. VULNERABILIDADE INFORMACIONAL DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DESCUMPRIMENTO. Trata-se de ação movida por consumidora em face de instituição financeira que, julgando ter contratado um empréstimo consignado, contratou um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cuja parcela de pagamento mínimo é descontada do valor mensal dos proventos de aposentadoria. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré que alega ausência de vício de consentimento.

1. O consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre produtos e serviços oferecidos no mercado de consumo, ex vi do art. 6o, III, do CDC.

2. Informação clara é a objetiva, reta, prestada sem reserva mental, ou seja, fiel à boa-fé objetiva.

3. Informação adequada é a acessível à percepção, processo psicológico de cognição para o que evidentemente concorrem o nível de acumulação de significantes e significados do destinatário, os quais se sujeitam a seu meio sociocultural; é isso, por seu turno, o que faz o cabedal intelectivo de alguém, logo, também do consumidor, e molda sua capacidade de discernimento e critica.

4. Nas circunstâncias, dada a vulnerabilidade informacional do consumidor, a instituição financeira incorreu em práticas abusivas, razão pela qual foi determinada nulidade parcial do contrato de cartão de crédito consignado, devendo o banco transformá-lo em empréstimo consignado.

5. Recurso que se nega provimento.

(0021524-84.2015.8.19.0014 - APELAÇÃO. Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA - Julgamento: 23/10/2023 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR)

Nesta senda, coaduno com o Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“
A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que não desejava cartão de crédito consignado (RMC), assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação, mas sim um empréstimo consignado comum.

Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, ônus que incumbia à parte ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o art. 373, II do CPC.

Nota-se que há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV). Daí, resta evidente o retorno ao status quo ante, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora.

Nesse contexto, o contrato de cartão de crédito consignado deve ser declarado nulo, levando em consideração a ausência de informação adequada e clara sobre os diferentes serviços contratados, inexistindo consentimento, cabendo ao banco réu o ônus da comprovação, o qual não realizou a juntada de qualquer gravação ou prova de que demonstre os esclarecimentos prestados.

Não se olvide que a autora recebeu transferências bancárias que totalizam o valor de R$ 3.034,30 (três mil e trinta e quatro reais e trinta centavos), mas não houve interesse no valor para a modalidade contratada.

Vê-se, assim, que não houve manifestação de vontade da requerente quanto ao negócio jurídico firmado, tanto que requer a declaração de inexistência do contrato, uma vez que buscava negócio jurídico diverso. O pedido é pertinente. Vale registrar ainda, que retornar as partes ao status quo ante, principalmente diante da insistente alegação da requerente em afirmar que não realizou nenhum tipo de “empréstimo” não prejudicaria qualquer dos interessados.
”

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o Juízo primevo ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de cartão de crédito consignado.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que diz respeito ao valor dos danos materiais, entendo ser devido o reembolso dos valores descontados indevidamente da parte autora. Em relação a devolução em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, os valores indevidamente cobrados, o STJ dispensa a prova da má-fé a partir do dia 30/03/2021, a saber:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). ANÁLISE DA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE MOTIVOU SUSPENSÃO DO PROCESSO. DISSÍDIO DEMONSTRADO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 168/STJ. TESE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1.
Divergência verificada para saber se a restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, depende ou não da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
. 2. Matéria controvertida que já foi decidida pela Corte Especial no julgamento do ERESP n. 1.413.542/RS. 3. Tese estabelecida em sentido contrário ao firmado no acórdão embargado. Não aplicação da Súmula nº 168/STJ. 4. Necessidade de aferir se o caso se insere nas hipóteses cumulativas da modulação dos efeitos, quais sejam: a) cobrança não decorrente de prestação de serviço público e; b) cobrança indevida ser feita após 30/3/2021 (data da publicação do acórdão). 5. Na espécie, trata-se de ação civil pública contra instituições financeiras em que se pretende a suspensão da cobrança da taxa de emissão de boleto. Natureza privada da relação objeto da lide. 6. Decisão do órgão fracionário que afastou a ilegalidade da cobrança dos contratos celebrados até 30/4/2008 e reputou ilegais eventual cobrança após a mencionada data, devendo haver devolução de modo simples. 7. Considerando tratar-se de demanda coletiva, em que não há fato individualizado discutido na lide, é necessário alinhar a situação dos Documento eletrônico VDA41859730 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º §2º inciso III da Lei nº 11.419/2006Signatário(a): Sebastião REIS Junior Assinado em: 06/06/2024 10:24:05Publicação no DJe/STJ nº 3882 de 10/06/2024. Código de Controle do Documento: 1dbd485e-6def-4241-89bd-fa3af3abd45eautos à tese decidida no ERESP n. 1.413.542/RS. 8.
Repetições de indébito relativas às cobranças praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro.
9. Embargos de divergência conhecidos e providos parcialmente. (STJ; EREsp 1.498.617; Proc. 2014/0277943-9; MT; Corte Especial; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 05/06/2024; DJE 10/06/2024). (Grifo nosso)

Dessa forma, voto pela manutenção do julgado no tocante à repetição em dobro, com a aplicação do artigo 42, parágrafo único, a partir de 30/03/2021, no que se refere aos danos materiais. Contudo, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do consumidor, acertadamente o juízo a quo autorizou a instituição financeira a compensar os valores depositados em favor da parte autora.

Noutro giro, tenho que restou configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o montante deve ser suficiente para reparar, como bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“[...] a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque (ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Trata-se de contratação na modalidade presencial, onde o contrato é impresso e disponibilizado para o consumidor assiná-lo, tendo este acesso prévio ao ajuste.

Dito isso, consta do contrato diversos avisos de que se trata de um cartão de crédito consignado, assim como cláusulas informando a forma de pagamento, com desconto em folha do mínimo, devendo o consumidor proceder o pagamento do restante da fatura para que não sejam exigidos juros de acordo com a modalidade contratada.

Apesar de não existir prova da utilização do plástico para compras, há provas de diversos saques extras realizados pela consumidora, com a utilização do cartão desbloqueado, e, de outra banda não há provas da presença de vício de consentimento, considerando os elementos previstos no contrato, que são nítidos no sentido de que se trata de cartão de crédito consignado.

Dessa forma, considerando o meio de contratação, não verifico deficiência no dever de informação, posto que no presente caso, se houve falha, fora do próprio consumidor, que não leu ou não quis se inteirar acerca da modalidade de crédito contratada.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para
reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação em custas e honorários, face o resultado do julgamento.
É como voto.